Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711332-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUDITIVO VIDA NOVA LTDA - ME AGRAVADO: MARTO ALMEIDA MENEZES MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO AUDITIVO VIDA NOVA LTDA – ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0703380-55.2018.8.07.0012, movida em desfavor de MARTO ALMEIDA MENEZES MAIA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para o autor indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, com fulcro no art. 921 do Código de Processo Civil (ID 24945826). Nas razões recursais (ID 24945824), narra o agravante que a execução tramita desde 2018 sem localização do devedor. Realizada a citação por edital, foram iniciadas as buscas por bens penhoráveis por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Infrutíferas as diligências, o exequente requereu a consulta via INFOJUD, negada pelo douto magistrado de origem. Enfatiza estar o mencionado sistema à disposição do credor, havendo de ser deferida, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da cooperação. Com tais argumentos, pugna a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para permitir a consulta sonegada pelo juízo a quo. Preparo em ID 24945828. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para que o autor indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, com fulcro no art. 921 do CPC (ID 24945826). Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, pois o pronunciamento judicial impugnado se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. A utilização do sistema supracitado costuma ser vinculada, pela jurisprudência, ao exaurimento de diligências voltadas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, pois tal ferramenta é capaz de mitigar o direito constitucional ao sigilo fiscal – o que só é permitido em ultima ratio. Ademais, no caso dos autos, observa-se ter sido realizada a primeira consulta de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em 02/10/2020, com posterior citação por edital do executado, o que se deu apenas em março do corrente ano. Não vislumbro, portanto, a plausibilidade do direito invocado, haja vista a excepcionalidade da medida. Em arremate, não se constata, nesse momento processual, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a antecipação da tutela recursal, pois, apesar da iminente suspensão do feito, não há risco de baixa definitiva, ficando reservado ao credor o direito de desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis. Destarte, deverá a controvérsia ser dirimida quando da apreciação do mérito recursal, após a realização do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator